Tribunal: TJDFT
Processo: 0033811-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033811-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA, CLEBER BRANDAO DE QUEIROZ, DEURIVAL LOPES VERAS, GENECY SABINO DE SA, ISMAEL MARINHO RAMOS, LUCIOL NOGUEIRA QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO MOTA DE MIRANDA, ARLINDO KNEBRE, CARMEM MARIA QUEIROZ CARNEIRO, HUMBERTO REZENDE QUEIROZ D E S P A C H O Intimem-se os apelados Antônio Mota de Miranda e Humberto Rezende Queiroz para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade das contrarrazões de ID no 27234947. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator